Tribunal: TJSP
Processo: 2389806-65.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM "HABEAS CORPUS". PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. "HABEAS CORPUS" UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL JÁ INTERPOSTO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do "habeas corpus" impetrado visando à

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM "HABEAS CORPUS". PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. "HABEAS CORPUS" UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL JÁ INTERPOSTO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do "habeas corpus" impetrado visando à substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar, com base no art. 318, V, do CPP, por ser mãe de duas crianças menores de doze anos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a concessão de prisão domiciliar para condenada em regime fechado, com base na condição de mãe de crianças menores, e se o "habeas corpus" pode ser utilizado como substituto de recurso ordinário.
III. Razões de Decidir
3. O "habeas corpus" não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso, salvo em casos de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou decisão teratológica, o que não se verifica no caso concreto.
IV. Dispositivo e Tese
4. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O "habeas corpus" não substitui recurso ordinário, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 317, 318; LEP, art. 117.
Jurisprudência Citada:
STF, HC no 59.186-8, Rel. Min. Décio Miranda, DJU 26.03.1982, p. 2.561;
RJDTACrimSP, vol. 12, p. 167, Rel. Hélio de Freitas;
TJSP, HC Criminal 2345629-16.2025, Rel. Des. Airton Vieira, 3a Câmara de Direito Criminal, j. 31.10.2025
TJSP, Habeas Corpus Criminal no 2344637-26.2023.8.26.0000, Rel. Des. João Augusto Garcia, 5a Câmara de Direito Criminal, j. 16.01.2024;
TJSP, Habeas Corpus Criminal 2322923-39.2025.8.26.0000, Rel. Ana Lucia Fernandes Queiroga, 9a Câmara de Direito Criminal, j. 21/11/2025;
TJSP, Habeas Corpus Criminal 2343462-26.2025.8.26.0000, Rel. Fátima Vilas Boas Cruz, 4a Câmara de Direito Criminal, j. 04/11/2025.